Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-65.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000764-65.2018.8.14.0009

APELANTE: NAGILENO DOS SANTOS CECIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 115, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

NAGILENO DOS SANTOS CECIM
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006, lhe impondo à pena de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Em suas razões, a defesa pede preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório, e a nulidade da prova da revista pessoal. No mérito, pede a absolvição pela fragilidade probatória.
Alternativamente, pede a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atenuante da menoridade (ID – 15409355).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e seu parcial provimento, tão somente para que seja reconhecido o pedido de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 para a do artigo 28 da Lei nº. 11.343/06 (ID – 15409357).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID – 16088403).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença a seguinte narrativa (ID- 15409348):

“De acordo com a inicial acusatória, em síntese, na data de 23/01/2018, neste município, o acusado foi preso em flagrante, em via pública, portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, certa quantidade de substância entorpecente aparentando ser maconha, sendo ainda encontrado próximo ao acusado 2 petecas de pasta base de cocaína, indicando finalidade de venda da droga, sendo, o acusado, preso e conduzido a DEPOL com a droga apreendida
.”

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, à pena de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 23/01/2018.

- A denúncia foi recebida em 07/03/2018.

- A sentença foi proferida em 24/10/2019.

- A sentença foi publicada em Secretaria em 29/10/2019, conforme consta no sistema Libra
.

A decisão transitou em julgado para a acusação em 25/06/2021 (ID – 15409353), sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, a prescrição se daria em 08 (oito) anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal.

Ocorre que, embora não reconhecido na sentença, o recorrente era menor de 21 anos na data do fato, conforme se vê no documento de ID – 15409335, pg. 14, de onde consta sua data de nascimento em 16/12/2017.

Assim, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do CP, ou seja, 04 (quatro) anos.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024